Tribunal: TJSP
Processo: 1500904-09.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA - ART. 155, § 4o, II, DO CP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – Viabilidade. Demonstrada a inversão da posse, ainda que por curto período, deve ser considerado o crime como consumado.
RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES – Possibilidade. Maus antecedentes devidamente configurados

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA - ART. 155, § 4o, II, DO CP - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME – Viabilidade. Demonstrada a inversão da posse, ainda que por curto período, deve ser considerado o crime como consumado.
RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES – Possibilidade. Maus antecedentes devidamente configurados que justifica o aumento de 1/6 acima do mínimo legal.
Recurso provido.